Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira. Em suas razões recursais, sustenta o requerido que o veículo do autor interceptou o automóvel que conduzia, por não ter tomado a devida cautela ao ingressar na faixa em que este transitava. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 49473845. Contrarrazões apresentadas. (ID. 49473852).
3. Da análise dos autos infere-se que, no dia 12/11/2021, por volta das 19h00, na via pública, próximo ao Corpo de Bombeiros do Gama, o autor mudou para a faixa da esquerda, necessitando parar seu veículo em razão da mudança no semáforo, quando teve o veículo abalroado por aquele conduzido pelo requerido.
4. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que abalroa a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
5. A despeito da alegação do recorrente de que o recorrido teria feito a mudança de faixa sem atentar para as condições de tráfego, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Assim, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação (frenagem) diante do veículo que parou no semáforo. E nesse caso é do condutor que colide na traseira a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
6. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar em conformidade com os termos da sentença, que ora se confirma.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.